Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016899-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA RIOS MARIANO - CPF: 919.930.241-15 (APELANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (APELANTE), UZIEL MENDES ALVES - CPF: 037.049.126-20 (APELADO), NILCE MACEDO BARBOSA - CPF: 022.336.301-49 (ADVOGADO), ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES (APELADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA POR SIMULAÇÃO DO IMÓVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO CONFIGURADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SIMULAÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser recebido o recurso interposto no prazo estabelecido em lei.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC)

Se do
o conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se que o negócio jurídico celebrado pelas partes, consistente na celebração de contrato de compra e venda de imóvel e outorga de escritura pública, não padece de vício de consentimento (erro ou dolo), não cabe falar em nulidade em razão de negócio jurídico simulado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1016899-23.2018.8.11.0041

APELANTE:
FLAVIA RIOS MARIANO, SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO

APELADO:
UZIEL MENDES ALVES, ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES, PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.

Proc. referência:
Ação Ordinária de Anulação de Compra e Venda por Simulação do imóvel n. 1016899-23.2018.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Flávia Rios Mariano e Sillas da Rocha Capobianco.

AÇÃO
: Anulação de Compra e Venda por Simulação do Imóvel, ajuizada por Flávia Rios Mariano e Sillas da Rocha Capobianco em desfavor de Uziel Mendes Alves, Elizabeth Moura de Novaes Alves e Plaenge Empreendimentos Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e condenou os autores ao pagamento as custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

APELO
: os apelantes arguem o cerceamento de defesa, diante da negativa de sua oitiva, bem assim da falta de fundamentação da sentença e a má valoração das provas.

Sustentam, em síntese, que ficou demonstrado que o negócio jurídico havido entre as partes foi simulado, que o torna nulo, bem assim que não há provas de que os requeridos apelados efetuaram pagamento para a empresa Plaenge.

Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
155454030 e no Id. 155454031.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença impugnada a fim de reconhecer o negócio jurídico simulado
.

A lide advém de suposta simulação de contrato de compra e venda do apartamento n. 2303 e garagens n. 111 e 111-A, com área total de 254,77 m2, do Edifício Clarice Lispector, que foi originariamente adquirido pelos autores, aqui apelantes, pelo valor de R$ 245.000,00, com a respectiva imissão na posse em 30/09/2005.

Narra a inicial que autores, para evitar o sequestro de bens na Ação Cautelar de Sequestro de Bens

n. 153/2006, resultante de queixa crime, simularam com os requeridos, aqui apelados, locatários do referido apartamento n. 2303, um contrato de compra e venda e, para dar aparência de legalidade ao negócio jurídico simulado, o pacto foi assinado com data retroativa ao de locação, firmado entre as partes em por dois anos (01/03/2006 a 29/02/2008), bem assim que os autores lavraram escritura pública de declaração em 25/08/2006 para autorizar a Plaenge Empreendimentos Ltda. a outorgar a escritura pública de compra e venda em favor dos requeridos apelados.

Narra ainda que não houve qualquer pagamento por parte dos requeridos apelados para adimplir a obrigação originária da compra e venda com a construtora, que os pagamentos relacionados à Plaenge foram feitos pelos autores, todavia, os recibos foram entregues aos requeridos.

Narra também em razão da simulação realizada os requeridos puderam opor os Embargos de Terceiros no Processo n. 2006/153 – 5o Vara Criminal, n. 2009/8, código n. 135122, em que obtiveram liminarmente a manutenção de posse e em razão desta medida judicial estão no imóvel até os dias atuais.

Diante disso, sobre o fundamento de que que a simulação da compra e venda somente foi efetivada para os apelados permanecerem na posse do imóvel e livrar o bem do perdimento, buscam os autores a declaração de nulidade da compra e venda e de todos os atos posteriores dela derivados, com a condenação dos requeridos ao pagamento dos alugueis mensais.

Em sua defesa, os requeridos apelados argumentaram que estão na posse do apartamento desde março de 2007, que não tiveram interesse em simular uma compra e venda, que socorreram os autores ao comprar o ágio do imóvel e o quitaram junto à Construtora em nome daqueles, bem assim que efetuaram pagamentos do registro, ITBI e demais consectários da compra.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda por entender que não cabe à parte querer beneficiar-se da própria torpeza, bem assim que não ficou demonstrada a simulação. Decisão que é objeto deste recurso.

Da tempestividade

De início, do andamento processual do processo eletrônico na origem, nota-se que a sentença de improcedência proferida nos embargos de declaração foi publicada no Diário Eletrônico em 27/10/2022, o sistema registrou ciência da parte autora Sillas e Flávia em 31/10/2022 e o recurso foi interposto em
25/11/2022
, ou seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, como estabelecido pela legislação pertinente.

Logo,
não
há falar em intempestividade do Apelo.

Cerceamento de defesa

No caso, foi oportunizado à parte a produção de todos os meios de prova, determinada a especificação os autores pugnaram pela oitiva pessoal do requeridos e das testemunhas oportunamente arroladas (Id.
155453756 - pág. 1)
.

Verifica-se, ao analisar o arquivo de mídia, que durante a audiência de instrução e julgamento, perguntado pela magistrada se as partes gostariam de obter a oitiva pessoa,
ambas responderam que

desistiam
da oitiva pessoal. Todavia, a magistrada entendeu pertinente ouvir o requerido Uziel Mendes Alves para esclarecimentos acerca do valor e forma de pagamento do imóvel (Id.
155453773 - pág. 1).

Registra-se que somente
depois da oitiva do requerido Uziel
, requerida pela magistrada, que o patrono dos autores manifestou o interesse na oitiva deste (autor Sillas), em desacordo com as regras do ato judicial.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

A sentença foi proferida depois de saneado o processo e de encerrada a instrução processual, com a realização da audiência de instrução e julgamento, inclusive depois de apresentadas as alegações finais por ambas as partes
.

No mais, também não há falar em nulidade da sentença por vícios de motivação e má valoração das provas, porquanto os motivos e fundamentos do julgamento foram declinados de modo explícitos de acordo com a legislação e jurisprudência pátria, cuja decisão foi tomada com base na convicção do sentenciante.

Assim,
rejeita-se
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Mérito

De acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, “
c
om o advento do CC/02 ficou superada a regra que constava do art. 104 do CC/1916, pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. O art. 167 do CC/02 alçou a simulação como causa de nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado no 294/CJF da IV Jornada de Direito Civil). Precedentes e Doutrina. 7. O negócio jurídico simulado é nulo e consequentemente ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, 2a parte, do CC/02)
”. REsp n. 1.501.640/SP.

Sucede que ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se que o negócio jurídico celebrado pelas partes, consistente na celebração de contrato de compra e venda de imóvel e outorga de escritura pública, não padece de vício de consentimento (erro ou dolo).

Dos documentos colacionados, tem-se que os autores juntaram o contrato de compra e venda assinado com a construtora em 11 de março de 2004; o contrato de locação firmado com os requeridos apelados em 18/01/2006, pelo prazo de dois anos a partir de 1o de março de 2006 com término em 29 de fevereiro de 2008, conforme cláusula primeira do pacto, bem como a Escritura Pública de Declaração em que autorizam a Plaenge Empreendimentos Ltda., a outorgar a escritura do imóvel aos apelados.

Nota-se da referida Escritura Pública de Declaração datada de 25/08/2006 que os autores apelantes
dão plena quitação
ao requeridos apelados do preço de R$270.613,06, convencionado na Promessa de Compra e Venda.

A seu turno, verifica-se que os requeridos apelados comprovam que pagaram os impostos e taxas de transferência do imóvel (ITBI, averbação e emolumentos), bem assim os valores referentes ao registro da escritura do imóvel (Id.
155453685 –pág. 1, Id. 155453686 - pág. 1) e IPTU e, ainda, colacionam recibo de pagamento de parcela para a Plaenge
.

O requerido
Uziel Mendes Alves ouvido em
audiência,
declara que o preço do apartamento foi pago por meio de um cheque no valor de R$134.000,00, mais um carro (Honda Civic),
um depósito de R$ 35.000,00
e vários outros cheques de terceiros pagos diretamente ao autor, na empresa Incorporadora Itália onde este trabalhava, bem assim que em razão da relação de parentesco e amizade, não pegou recibos (Id.
155453773 - pág. 1).

Ressalta-se, os documentos juntados pelos autores apelantes, referentes a mobiliários, por si só, não reforçam a aventada simulação.

De todo o conjunto probatório, tem-se que não restou comprovada a aventada simulação como bem registrado pela sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...)a parte autora alega que conscientemente simulou a compra e venda que pretende anular, a fim de livrar o imóvel de sequestro determinado em inquérito criminal e objetiva a declaração de nulidade.

Ressalta-se que é afirmado na inicial que o compra e venda foi simulada

apenas para impedir que houvesse o perdimento do imóvel em favor do terceiro.

As alegações da inicial caracterizam o pedido desta ação, de agora ver reconhecida a nulidade do negócio por simulação, como pretensão de beneficiar-se da própria torpeza.

É vedado àquele que pratica simulação invocá-la em causa própria, tendo em vista que, segundo o ordenamento jurídico vigente, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.

(...).

Ressalta-se que embora o Código Civil de 2002 tenha inserido a simulação entre as causas de nulidade do negócio jurídico, a possibilidade de a simulação ser arguida pela parte que alega ter simulado o negócio poderia ser admitida somente se esta não estivesse objetivando beneficiar-se da própria torpeza, como é o caso, pois com a declaração de nulidade os autores objetivam a retomada do imóvel e condenação dos outros contraente a pagar aluguéis e os autores admitem na inicial que o negócio teve por objetivo impedir o sequestro judicial do imóvel.

Trata-se, efetivamente, de benefício pela própria torpeza.

Conforme se denota da audiência, este juízo procedeu à oitiva do depoimento pessoal do requerido Uziel Mendes Alves, questionando como foi pago o apartamento.

O requerido declarou que fez pagamentos no escritório do Incorporadora Itália onde o autor trabalhava; que não lembra exatamente os valores porque os fatos ocorreram há mais de 15 anos; declarou que o autor recebeu todos os valores pela compra e venda, inclusive um veículo; que haviam cheques de R$134.000,00 ou R$127.000,00, não se recordando bem do exato valor; um depósito de R$ 35.000,00 e mais um carro; que o autor só fez a autorização para a Plaenge passar o imóvel diretamente para os requeridos porque havia recebido a integralidade do preço; que quando recebeu a escritura e mandou para registro “tomou um susto” porque a Incorporadora Itália havia arrestado o apartamento por conta de ilícitos que o autor cometeu e que ficou mais de dez anos com o apartamento “preso” pelas fraudes que o autor cometeu na Incorporador Itália; que quando houve a liberação na matrícula surgiu esta nova investida com esta ação; que mora no apartamento.

Às perguntas do advogado dos autores, respondeu que com relação à quitação junto à Plaenge alegada pelo autor; não tinha conhecimento que o autor ainda devia à Plaenge; que o apartamento nunca foi alugado, desde o pedido da primeira instalação de energia foi o depoente que o fez; que assinou o contrato de locação porque o autor precisava para comprovar alguma coisa; que auxiliou o autor quando dos problemas com a Incorporadora Itália.

A testemunha Gilmar Ferreira Pina declarou que Silas disse que ia simular a venda para não perder o apartamento e o depoimento por ouvir dizer em nada acrescenta.

Mas referida testemunha ainda declarou que buscou junto à ex-esposa do Silas autorização para fazer uma simulação porque esta não entregaria tal documento ao autor.

Ocorre que a Escritura Pública de Declaração que os autores alegam ser simulada foi feita pelo autor Silas, divorciado e pela autora Flávia, solteira, tendo ambos comparecido perante o tabelião, não tendo qualquer anotação de autorização da ex-esposa de Silas.

Ainda, o contrato de aquisição do imóvel junto à Construtora foi realizado por Silas, constando “amasiado” e Flávia; assim como adendo a aditivo posteriores, não havendo qualquer menção à ex-esposa de Silas.

A testemunha Nilton Cesar Hensi em nada contribuiu, pois apenas sabia que o apartamento era de Silas, que nunca soube que ele vendeu; que não conhece o requerido.

Com a contestação, foi juntado o comprovante de ITBI e seu respetivo pagamento, bem como das despesas de registro e averbação junto ao respectivo Cartório, realizados pelo requerido Uziel, não sendo crível que o requerido efetuasse um pagamento de quase três mil reais de ITBI e de R$ 4.400,00 de registro para o Cartório se a compra e venda não existia, era mera simulação.

Ainda, os requeridos se encontram na posse do imóvel desde 2007 e embora o autor alegue que ficou combinado, em razão da simulação da compra e venda, que eles pagassem aluguel, não consta qualquer cobrança do autor em relação ao aluguel, por todos estes anos.

Os requeridos juntaram vários cheques emitidos pelo autor Silas, os quais alegam que não foram pagos por este, sequer apresentados ao banco a pedido do autor Silas, pois seriam devolvidos sem fundos, aduzindo que o autor lhes devia mais de cento e trinta mil reais.

O autor alega que referidos cheques eram oriundos de outras relações entre as partes, mas não nega que não foram compensados.

No depoimento pessoal, o requerido Uziel declarou que estes mais de cento e trinta mil reais constituíram parte de pagamento da compra e venda do apartamento, assim como o veículo Honda Civic, e o depósito realizado em favor da Incorporadora Itália”.

A sentença se mostra correta e não comporta reformas.

Como se verifica, dos documentos e provas constantes dos autos não cabe afirmar, indene de dúvidas, que a escritura de compra e venda doa apartamento em questão, outorgada aos requeridos apelados, é objeto de simulação.

Quanto aos documentos trazidos pelos apelantes depois de concluída a instrução probatória
e de prolatada a sentença
, nota-se que são datados do ano de 2016, ou seja, anteriores ao ajuizamento da presente ação declaratória (18/06/2018). Nota-se, inclusive, que são extraídos de Processo 0016586-02.2006.8.11.0041 em que fez parte o apelante Sillas da Rocha Capobianco, como afirmado nas próprias razões do recurso. Logo, de pleno conhecimento dos apelantes, porquanto não caracteriza documentos novos a ensejar a sua apresentação agora, nesta seara de recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023